Tribunal: TJES
Processo: 5004757-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVELLI IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCI
O –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO –
DISTINGUISHING
– ERESP 1.880.560/RN -
PROVE
ITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PROVIDO.

1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, enseja, à luz do princípio da causalidade, a condenação do ente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

3.
A
pós
emergirem
divergências em relação à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal, a Primeira Seção da Colenda Corte Superior, em julgamento ocorrido em 24.04.2024 (com acórdão publicado em 06.06.2024), revisitou a matéria ao julgar embargos de divergência no recurso especial nº. 1.880.560
e firmou
o entendimento no sentido de que nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
r
econhecendo
não
h
aver
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5. No caso
sub examine,

a decisão objurgada encontra-se em desconformidade com o atual entendimento da Colenda Corte Superior, de modo que deve ser reformada para arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, na forma prevista no §8º, do art. 85, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão id 30481563 dos autos originários, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara De Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000270-72.2017.8.08.0024, fixou, os honorários advocatícios sucumbenciais em percentuais escalonados sobre o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo sócio Aquiles Giovelli.

Pelas razões recursais (id 1677528), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, conforme o disposto no §8º do artigo 85 do CPC, uma vez que não seria possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, dado que o sócio fora excluído do polo passivo da execução. Acrescenta que a execução fiscal não foi extinta, afastando a aplicação dos honorários de sucumbência nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem.

Pelas contrarrazões id 8318112, o Agravado Aquiles Giovelli infirma as teses recursais apresentadas reiterando a jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nºs. 961 e 1076 e pugna, em síntese, pela manutenção dos honorários estabelecidos na decisão impugnada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004757-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GIOVELLI IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão id 30481563 dos autos originários, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara De Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000270-72.2017.8.08.0024, fixou, os honorários advocatícios sucumbenciais em percentuais escalonados sobre o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo sócio Aquiles Giovelli.

Pelas razões recursais (id 1677528), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, conforme o disposto no §8º do artigo 85 do CPC, uma vez que não seria possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, dado que o sócio fora excluído do polo passivo da execução. Acrescenta que a execução fiscal não foi extinta, afastando a aplicação dos honorários de sucumbência nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem.

Pois bem.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, ajuizou a ação de execução fiscal originária em face do ora Agravante e de outros na qualidade de sócios da pessoa jurídica executada GIOVELLI IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, pretendendo o recebimento do valor equivalente a R$ 212.964,47 (duzentos mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Ocorre que o Agravante, após citado, opôs exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tese acolhida pelo Juízo
a quo

e que resultou na extinção da relação processual em relação a si.

O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, enseja, à luz do princípio da causalidade, a condenação do ente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão é saber se, nestes casos, a verba honorária deverá ser fixada por equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85, do Código de Processo Civil, ou se à luz dos parâmetros elencados nos §§ 2º e 3º, do mesmo dispositivo legal, tendo por base o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, o § 8º, do art. 85, do Estatuto Processual Civil, disciplina que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, por equidade, “
n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”.

Impende registrar o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1076), ocasião em que fixada a tese jurídica vinculante segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

Entretanto, após inúmeras divergências suscitadas em relação à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal, a Primeira Seção da Colenda Corte Superior, em recente julgamento ocorrido em 24.04.2024 (com acórdão publicado em 06.06.2024), revisitou a matéria ao julgar embargos de divergência no recurso especial nº. 1.880.560.

Na oportunidade restou firmado o entendimento no sentido de que “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Eis a ementa do referido julgamento:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Alicerçado na fixação do referido entendimento, forçoso concluir que a decisão objurgada encontra-se em desconformidade com o atual entendimento da Colenda Corte Superior, de modo que deve ser reformada para arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, na forma prevista no §8º, do art. 85, do CPC.

À luz dos parâmetros elencados no § 2º, do já mencionado dispositivo legal, deve-se examinar, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, (1) o grau de zelo do profissional; (2) o lugar de prestação do serviço; (3) a natureza e a importância da causa, e, por fim, (4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, considerando que a matéria suscitada pelo Agravado no feito de origem demandou apenas a produção de prova documental pré-constituída, até porque não se admite dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, bem como porque a controvérsia, de pouca complexidade, restou dirimida à luz da jurisprudência já firmada sobre a questão, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(Id. 8026315), ver reformada a r. decisão de Id. 30481563 que, em sede de executivo fiscal, acolhera a arguição de ilegitimidade passiva do sócio, excluindo-o da presente relação processual e fixando a verba honorária na forma prevista no § 3º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: i) os honorários devem ser fixados de forma equitativa; ii) não há como precisar o valor do proveito econômico obtido; iii) não houve extinção do feito executivo.

O

eminente r
elator

conferiu

provimento ao recurso
para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00.

Pois bem. De plano, anuncio que acompanharei o voto condutor.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa (§ 2º e 3º do art. 85 do CPC) ou por apreciação equitativa (§ 8º), quando acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal.

Inicialmente, não pairam dúvidas sobre a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo em execução fiscal, a teor da tese firmada no
Tema Repetitivo 961 do STJ
:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

Embora o Tema 961 seja omisso quanto à
base de cálculo
e forma de cômputo da verba,
a Primeira Seção do STJ considerou,
ao julgar o
recurso especial
sob afetação
,
que
os honorários devem ser fixados de forma equitativa
, conforme o § 4º do art. 20 do CPC/73 (atual § 8º do art. 85 do CPC/15),
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

[...]

VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. Precedentes do STJ: [...].
O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Posteriormente, a Corte de Cidadania fixou as teses do
Tema Repetitivo n.
º
1.076
, segundo a qual os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Recentemente, ao revisitar a matéria, a Primeira Turma do STJ reiterou o entendimento segundo o qual
é inestimável o proveito econômico
obtido pela
exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal – hipótese em que remanesce o crédito fazendário –, circunstância que autoriza o arbitramento da verba honorária
de forma equitativa
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ,
a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

3.
Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

No caso, considerando os pressupostos do § 2º do art. 85 do CPC, notadamente a complexidade da causa, o zelo profissional e o trabalho exercido pelo advogado, reputo adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo eminente Relator.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o voto

condutor

para dar provimento ao recurso.

É como voto.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões